Tribunal: TJMT
Processo: 1012315-26.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012315-26.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Práticas Abusivas, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), MONIQUE COLLETA PEREIRA LOPES - CPF: 026.433.131-19 (AGRAVADO), R. D. M. C. - CPF: 103.363.981-82 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MONIQUE COLLETA PEREIRA LOPES - CPF: 026.433.131-19 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), DIEGO MORAES DA SILVA - CPF: 038.281.341-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(
S):UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO
MEDICO

AGRAVADO(
S):R. D. M. C., representado por MONIQUE COLLETA PEREIRA LOPES

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – PLANO DE SAÚDE –
PRELIMINARES – INADMISSIBILIDADE RECURSAL – OBRIGATORIEDADE DOS DOCUMENTOS DO ART. 1.017 DO CPC -

PROCESSO ELETRÔNICO – OBRIGATORIEDADE DISPENSADA – PRELIMINAR REJEITADA – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO -
TUTELA DE URGÊNCIA EM PRIMEIRO GRAU– REQUISITOS PREENCHIDOS – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DA DEMORA – CONCOMITANTEMENTE DEMONSTRADOS - DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Para a concessão da tutela de urgência
em primeiro grau é
necessário que todos os requisitos exigidos no art. 300, do CPC estejam presentes de forma cumulativa, devendo constar dos autos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

O §5o do art. 1.017 do CPC, faculta a apresentação de alguns documentos quando se tratar de processo eletrônico.

Estando devidamente expostos os motivos de fato e de direito que evidenciem a intenção de reforma da decisão recorrida, não há que falar em ausência de
dialeticidade
recursal.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
interposto por
UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO
MEDICO
,
contra decisão interlocutória proferida (ID. 153617341 –
autos de origem PJE No
1013113-58.2024.8.11.0041
) pelo Juízo da 9a Vara Cível de Cuiabá-MT, que deferiu o pedido de tutela antecipada para determinar que a requerida, ora agravante, restabeleça o contrato de plano de saúde
.

Aduz que a inadimplência da parte Agravada é fato incontroverso na demanda, tornando indiscutível a necessidade de rescisão do pleito;

Alega que antes de realizar o cancelamento do plano de saúde do agravado, a agravante cumpriu os ditames legais, encaminhando
previamente
a notificação dos débitos;

Sustenta que para a manutenção no plano, a parte Agravada deveria ter regularizado o débito após a notificação prévia e como não
o fez, o contrato foi suspenso
nos termos da legislação de regência, não havendo que se falar em irregularidade na conduta por parte da Unimed Cuiabá, ora agravante;

Por estas razões, postula, no mérito,
que
seja dado provimento ao agravo de instrumento, para
reformar a decisão recorrida
a fim de cassar a tutela de urgência concedida. Subsidiariamente, pugna que seja determinado à parte agravada que preste caução idônea condizente com o valor do débito referente as mensalidades do plano de saúde, tendo em vista que em caso de julgamento desfavorável, restará à agravante prejuízo de difícil reparação.

Preparo recursal devidamente recolhido, conforme comprovante sob ID. 213706184.

Tutela recursal indeferida em ID.
213960670
.

Devidamente intimado, o Agravado apresenta contrarrazões em ID.
216822652
, arguindo preliminarmente a inadmissibilidade do recurso por ausência de juntada dos documentos previstos no art. 1.017, bem como violação à
dialeticidade
recursal e, no mérito, requer o seu desprovimento
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(
S):UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO
MEDICO

AGRAVADO(
S):R. D. M. C., representado por MONIQUE COLLETA PEREIRA LOPES

VOTO-PRELIMINAR

Inadmissibilidade recursal

Inicialmente, a Agravada afirma que o recurso não pode ser conhecido por não ter apresentado o rol de documentos previstos no art. 1.017 do CPC.

Analisando os autos verifica-se que a alegada inadmissibilidade não deve prosperar.

Isso porque, o §5o deste mesmo diploma legal dispensa a necessidade de juntada destes documentos quando o processo for eletrônico, o que é o caso dos autos.

“
Art. 1.017. A petição de agravo de instrumento será instruída:

I -
obrigatoriamente
, com cópias da petição inicial, da contestação, da petição que ensejou a decisão agravada, da própria decisão agravada, da certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade e das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado;

II -
com
declaração de inexistência de qualquer dos documentos referidos no inciso I, feita pelo advogado do agravante, sob pena de sua responsabilidade pessoal;

III - facultativamente, com outras peças que o agravante reputar úteis.

§ 1o Acompanhará a petição o comprovante do pagamento das respectivas custas e do porte de retorno, quando devidos, conforme tabela publicada pelos tribunais.

§ 2o No prazo do recurso, o agravo será interposto por:

I -
protocolo
realizado diretamente no tribunal competente para julgá-lo;

II -
protocolo
realizado na própria comarca, seção ou subseção judiciárias;

III - postagem, sob registro, com aviso de recebimento;

IV -
transmissão
de dados tipo fac-símile, nos termos da lei;

V -
outra
forma prevista em lei.

§ 3o Na falta da cópia de qualquer peça ou no caso de algum outro vício que comprometa a admissibilidade do agravo de instrumento, deve o relator aplicar o disposto no
art. 932, parágrafo
único
.

§ 4o Se o recurso for interposto por sistema de transmissão de dados tipo fac-símile ou similar, as peças devem ser juntadas no momento de protocolo da petição original.

§ 5o Sendo eletrônicos os autos do processo, dispensam-se as peças referidas nos incisos I e II do
caput,
facultando-se ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia.
”
(
grifo
nosso)

Desse modo, rejeito a preliminar de inadmissibilidade recursal.

É como voto.

Dialeticidade
recursal

O Agravado afirma que o recurso viola a
dialeticidade
recursal, uma vez que não rebate especificamente os fundamentos da decisão agravada, de modo que não poderá ser conhecido.

Contudo, não é o que se verifica da peça exordial.

Analisando os argumentos apresentados, verifico que foram apresentados elementos
fáticos e jurídicos que
pertinem
diretamente com a reforma da decisão agravada, portanto, não há que se falar em ausência de
dialeticidade
.

Nesse sentido:

AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
– EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PRELIMINAR DE AUSÊNCIA
DE
DIALETICIDADE
RECURSAL – REJEITADA - EFEITO SUSPENSIVO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO – REQUISITOS CUMULATIVOS DA TUTELA PROVISÓRIA E GARANTIA DA EXECUÇÃO – INEXISTÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE NO CASO EM EXAME – NÃO INCIDÊNCIA DO EFEITO SUSPENSIVO – CHAMAMENTO AO PROCESSO – IMPOSSIBILIDADE – MODALIDADE DE INTERVENÇÃO DE TERCEIROS QUE SE APLICA SOMENTE AO PROCESSO DE CONHECIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

Estando devidamente expostos os motivos de fato e de direito que evidenciem a intenção de reforma da decisão recorrida, não há que falar em ausência de
dialeticidade
recursal.

Em regra, os embargos à execução não suspendem a execução, salvo se o devedor demonstrar, cumulativamente, os requisitos da tutela provisória e a suficiente garantia da dívida, admitindo-se a mitigação desta exigência apenas excepcionalmente, a exemplo da condição econômica do hipossuficiente, hipótese distinta do caso em exame. Inteligência do art. 919, caput e §1o, do Código de Processo Civil.

O chamamento ao processo é instituto jurídico aplicável somente à fase de conhecimento de demandas condenatórias, pois visa à formação de título executivo contra os demais devedores, não se admitindo, assim, sua utilização em sede de execução, que se faz no interesse do credor, a quem é dada a faculdade de exigir, de um ou mais codevedores, parcial ou totalmente, a dívida comum. Inteligência dos
arts
. 275 do Código Civil e 132 e 797 do Código de Processo
Civil.

(
N.U 1004735-42.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/06/2024,
Publicado
no DJE 13/06/2024)
(grifo nosso)

Dito isso, rejeito a preliminar de violação a
dialeticidade
recursal.

É como voto.

VOTO
-MÉRITO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
interpostopor
UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO
MEDICO
,
contra decisão interlocutória proferida (ID. 153617341 –
autos de origem PJE No
1013113-58.2024.8.11.0041
) pelo Juízo da 9a Vara Cível de Cuiabá-MT, que deferiu o pedido de tutela antecipada para determinar que a requerida, ora agravante, restabeleça o contrato de plano de saúde
.

Em suas razões recursais o agravante sustenta que
cumpriu todas as exigências legais para a rescisão unilateral do plano de saúde, porquanto a manutenção da decisão agravada causará prejuízos financeiros irreversíveis uma vez que se verá sem o pagamento das coparticipações.

Pois bem.

De início, ressalto que, o Agravo de Instrumento por ser um recurso
secundum

eventum
litis
, limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

O cerne do presente recurso cinge-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada
que
deferiu o pedido de tutela
.

Cumpre salientar que para concessão da tutela de urgência, neste caso, em primeiro grau,
mister a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, do CPC
.

A decisão agravada
deferiu o
pedido de tutela sob o seguinte fundamento:

“
[...]
A tutela jurisdicional almejada pela parte autora se traduz na concretização do direito à saúde, sendo este direito material doutrinariamente classificado como
direito fundamental de segunda geração, pelo qual se exige uma prestação positiva do Estado no que se refere aos direitos sociais (direito ao trabalho, à educação, à
saúde, etc.
).

Vale ressaltar que o caput do art. 5° da CF/88 estabelece como garantia fundamental a inviolabilidade do direito à vida, aí compreendido o direito à saúde, razão pela qual este último encontra-se albergado dentre as normas
autoexecutáveis
previstas no § 1° do art. 5° da Carta Política.

Sobre o instituto da tutela, o art. 300 do CPC prescreve os requisitos para obtenção da tutela antecipada, vejamos:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Sobre o tema,
Fredie
Didier Jr., Paula S. Braga e Rafael A. de Oliveira, leciona em Curso de Direito Processual Civil - Vol. 2, in
verbis
:

“A tutela provisória de urgência pode ser cautelar ou satisfativa (antecipada). Em ambos
os caso
, a sua concessão pressupõe, genericamente, a demonstração da probabilidade do direito (tradicionalmente conhecida como “fumus boni iuris”) e, junto a isso, a demonstração do perigo de dano ou de ilícito, ou ainda do comprometimento da utilidade do
resultado final
que a demora do processo representa (tradicionalmente conhecido como “periculum in mora”) (art.300,
CPC)”
.

Verifica-se que a existência de relação jurídica entre as partes restou demonstrada.

A probabilidade do direito resta evidenciada, visto que a parte juntou aos autos documentos que condizem com suas alegações, como o Boletim de Ocorrência (Id. 149438092), onde alega não ter recebido nenhuma notificação extrajudicial por parte do plano, e desconhece a assinatura de recebimento, bem como, o Protocolo de Atendimento Presencial (Id. 149438097), no qual, reafirma o desconhecimento de qualquer tentativa de comunicação.

Segundo entendimento da ANS, a operadora deverá notificar o usuário até o 50° (quinquagésimo) dia da inadimplência, como um pré-requisito para o cancelamento/exclusão unilateral do plano.

Diante disso, a operadora deverá comprovar a notificação do consumidor sobre a inadimplência, com a respectiva data da notificação. Em caso em que a operadora não conseguir notificar o consumidor, a operadora deverá comprovar que houve tentativa de notificação por todos os meios autorizados.

No caso apartado, a autora afirma que desconhece qualquer tentativa de notificação pelo plano requerido.

Sobre o assunto,
vejamos :
(...)

Tem-se, ainda, que os efeitos da decisão não são irreversíveis, posto que nada obsta seja a ré ressarcida de eventuais prejuízos, caso seja vencedora na ação. Logo, a concessão da medida não afronta o § 3o do artigo 300 do Novo Código de Processo Civil.

Diante do exposto, com amparo nos artigos 300, do Código de Processo Civil, DEFIRO a medida pleiteada para determinar que a requerida restabeleça o contrato de plano de saúde nas mesmas condições anteriormente acordadas, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de multa.

A manutenção da tutela fica condicionada ao pagamento de todas as parcelas em aberto pela autora.

Considerando que em causas desta espécie ordinariamente não tem ocorrido transação, deixo de designar a audiência de conciliação, ressalta-se, ainda que não há prejuízo as partes, vez que podem as partes transacionar, em atenção aos princípios da cooperação (art. 6o, CPC), informando o acordado nos autos para homologação. Além disso, nada obsta a designação de audiência para tentativa de conciliação em momento oportuno.

Assim, citem-se a requerida para ofertar contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, contados de acordo com o artigo 335, III do CPC. Caso não haja a apresentação de defesa no prazo legal, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC).

Decorrido o prazo supracitado, certifique-se e volte-me os autos conclusos para
deliberações.”

Analisando
o conjunto processual, verifica-se que não
houveram
mudanças fáticas ou argumentações que modificassem a situação posta desde a análise do pe
d
ido de tutela
recursal
.

Malgrado os fortes argumentos atinentes a validade da rescisão unilateral e cumprimento dos requisitos legais, o fundamento lançado pela agravante com a finalidade de comprovar a existência de risco de dano é
“que deixará de receber a contraprestação devida referente ao tratamento do Agravado, qual seja, valor de
coparticipação.”

Denota-se, contudo, que a concessão da tutela antecipada foi devidamente condicionada ao pagamento da mensalidade do plano de saúde, porquanto não há que falar em prejuízo por ausência de contraprestação. Cita-se:

“
Diante do exposto, com amparo nos artigos 300, do Código de Processo Civil, DEFIRO a medida pleiteada para determinar que a requerida restabeleça o contrato de plano de saúde nas mesmas condições anteriormente acordadas, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de multa.

A manutenção da tutela fica condicionada ao pagamento de todas as parcelas em aberto pela
autora.
”

Com efeito, é mister destacar que a agravante sequer trouxe aos autos documentos a fim de demonstrar eventuais diferenças de valores entre o plano restabelecido e os novos planos, logo, é incabível a alegação de prejuízo de forma presumida.

Inobstante, não se verifica o propalado risco de dano grave e de difícil reparação à agravante, uma vez que o suposto prejuízo suportado poderá por ela ser reavido da parte agravada caso, ao final, sagre-se vencedora da lide.

Lado outro, da análise da tutela em primeiro grau o perigo de dano
se mostra presente, porquanto a parte
Agravada se mostrará sem a cobertura do plano de saúde é uma criança de 04 (quatro) anos que naturalmente, pela baixa idade, pode apresentar quadros
que necessite
de atendimentos hospitalares
corriqueiros
.

Além disso, a probabilidade de direito reconhecida na decisão agravada se apresenta nos documentos apresentados que, para fins de deferimento do pedido de tutela em primeiro grau se
mostra
de forma suficiente.

Frisa-se sobre
o fato
d
a
parte ter juntado nos autos documentos que condizem com suas alegações, como o Boletim de Ocorrência (Id. 149438092
dos autos originários
), onde alega não ter recebido nenhuma notificação extrajudicial por parte do plano, e desconhece a assinatura de recebimento, bem como, o Protocolo de Atendimento Presencial (Id. 149438097
dos autos originários
), no qual, reafirma o desconhecimento de qualquer tentativa de comunicação.

Segundo entendimento da ANS, ainda
, a operadora deverá notificar o usuário até o 50° (quinquagésimo) di
a da inadimplência, como um pré
-requisito para o cancelamento/exclusão unilateral do plano.

Assim, os requisitos necessários para
reformar a decisão agravada
não se mostram presentes.

De
um lado,
a decisão
assegura a prob
abilidade do direito
devidamente demonstrado
para fins de deferimento do pedido de tutela
em primeiro grau
, e de outro a ausência de prejuízos para a Agravante, tendo em vista que a decisão agravada condicionou à agravada o pagamento das parcelas em aberto para dar manutenção a tutela deferida
.

Com essas considerações
, conheço do recurso e

NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo inalterados os termos da decisão agravada
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2024